Tribunal: TJDFT
Processo: 0751062-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0751062-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS JUNIOR, indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário do devedor. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não avisto presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, mormente quanto ao perigo da demora que justifique tutela recursal inaudita altera pars. Com efeito, o exequente agravante fundamenta o perigo de dano "haja vista que a execução se estenderá indefinidamente.”. Ora, certamente, tal argumentação não é hábil para justificar a urgência na medida postulada, devendo a matéria ser elucidada por seu mérito, após eventual contraditório e pelo órgão colegiado competente. Do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 30 de novembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator